Tribunal: TJES
Processo: 5000007-20.2021.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Seguro; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2021-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000007-20.2021.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RECORRIDO: JOVENILTON DEL PUPPO DA SILVA
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

Relator: DR.
FELIPE LEITÃO GOMES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT
. (1).
TESE AUTORAL: ENVOLVIMENTO DA PARTE AUTORA EM ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO, OCASIÃO EM QUE FORA ACOMETIDA COM SEQUELAS PERMANENTES, DE MODO QUE NÃO RECEBEU O SEGURO NA ESFERA ADMINISTRATIVA JUNTO AO REQUERIDO. FRATURA NO JOELHO ESQUERDO.
(2).
ANTÍTESE: ARGUIÇÃO PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS PARA PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA E, CASO SUPERADA A PRELIMINAR, REQUER SEJA O PEDIDO INICIAL JULGADO TOTALMENTE IMPROCEDENTE, EIS QUE A AUTORA NÃO EFETUOU O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO DE FORMA CORRETA, ESTANDO INADIMPLENTE NA DATA DA OCORRÊNCIA DO SINISTRO
(3).
SENTENÇA: ACOLHIMENTO PARCIAL DOS PEDIDOS INICIAIS, CONDENANDO O REQUERIDO AO PAGAMENTO DA QUANTIA DE R$ 4.725,00 (QUATRO MIL SETECENTOS E VINTE E CINCO REAIS), REFERENTE AO SEGURO DPVAT E R$60,98 A TÍTULO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SUPLEMENTARES.
(4).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PARTE REQUERIDA.
(5)
DECISÃO DO JUÍZO DE PISO QUE REJEITOU OS EMBARGOS E APLICOU MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ.
(6)
RECURSO DA PARTE REQUERIDA ALEGANDO PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE PERÍCIA. NO MÉRITO PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, JULGANDO IMPROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO DE COBRANÇA, BEM COMO SEJA EXCLUÍDA A CONDENAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ.
(7).
CONTRARRAZÕES PUGNANDO PELA MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL VERGASTADO
. (8).
REJEITO A PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE PERÍCIA, ANTE A JUNTADA DO LAUDO DE EXAME DE LESÕES CORPORAIS ACOSTADO EM ID 1592893, PRODUZIDO PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LEGAL.
DO MÉRITO RECURSAL
: TRATA-SE DE LIDE QUE ENVOLVE COBRANÇA DE PRÊMIO SECURITÁRIO OBRIGATÓRIO, DECORRENTE DE ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO.
O DIREITO À INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO INDEPENDE DE O VEÍCULO ENVOLVIDO NO ACIDENTE ESTAR OU NÃO SEGURADO OU EM SITUAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA, TRATANDO-SE DE DETERMINAÇÃO LEGAL, CUJA RESPONSABILIDADE DECORRE DO PRÓPRIO SISTEMA LEGAL DE PROTEÇÃO ÀS VÍTIMAS DO TRÂNSITO. A SÚMULA 257 DO STJ NÃO FAZ RESSALVA DE A VÍTIMA ENCONTRAR-SE INADIMPLENTE, INVIÁVEL, ASSIM, O ACOLHIMENTO DA TESE DA REQUERIDA, EM APLICAÇÃO À MÁXIMA HERMENÊUTICA DE QUE “ONDE A LEI NÃO DISTINGUE, NÃO CABE AO INTÉRPRETE DISTINGUIR”. EM RELAÇÃO AO CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO
, O MAGISTRADO DE PISO FEZ ADEQUADAMENTE A DOSAGEM DO VALOR INDENIZATÓRIO NA FORMA DA INCAPACIDADE A QUAL FORA CORRETAMENTE APLICADA, VEZ QUE GUARDA ESTRITA OBSERVÂNCIA COM DISPOSTO NA LEI Nº 6.194/74. NO CASO, FICOU COMPROVADO POR MEIO DO LAUDO ELABORADO PELO IML QUE CONSTATOU QUE A VÍTIMA FICOU INCAPACITADA DE FORMA PERMANENTE E PARCIAL EM RAZÃO DE DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO MOTORA DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO. QUANTO AO PEDIDO DE EXCLUSÃO DA MULTA DE LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ FIXADA EM DESFAVOR DO RECORRENTE, TENHO POR BEM ACOLHER O PEDIDO E EXCLUÍ-LA, TENDO EM VISTA NÃO VISLUMBRAR NA HIPÓTESE SUA OCORRÊNCIA.
(9).

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.
SENTENÇA REFORMADA TÃO SOMENTE PARA EXCLUIR A MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. NO RESTANTE, MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.
(10).
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

BÁRBARA TRABA JESUS GUZZO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.